Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749783-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a União para resposta ao agravo interno de ID 73415760. Brasília, 1 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator